Tribunal: TJSP
Processo: 2243423-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – MENOR IMPÚBERE – AUSÊNCIA DE RENDA PRÓPRIA – ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS REPRESENTANTES LEGAIS – NECESSIDADE:
– Menor absolutamente incapaz (artigo 3o do Código Civil) - Responsabilidades da vida civil suportadas pelos genitores, incluindo sustento, alimentação, moradia e demais obrigações do poder familiar:

– A análise da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – MENOR IMPÚBERE – AUSÊNCIA DE RENDA PRÓPRIA – ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS REPRESENTANTES LEGAIS – NECESSIDADE:
– Menor absolutamente incapaz (artigo 3o do Código Civil) - Responsabilidades da vida civil suportadas pelos genitores, incluindo sustento, alimentação, moradia e demais obrigações do poder familiar:

– A análise da hipossuficiência econômica deve recair sobre a situação dos representantes legais, que detêm o poder familiar e a obrigação de prover todas as necessidades do incapaz (CF, artigo 229). Mera falta de renda própria do menor não configura presunção absoluta de hipossuficiência. Representante legal permaneceu inerte diante da determinação judicial de comprovar a alegada hipossuficiência.

– Ausência de elementos que evidenciem os pressupostos legais para concessão do benefício.

RECURSO NÃO PROVIDO.